Tribunal: TCU
Processo: 010.263/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6990/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.263/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anath Raphaelle Cohen (XXX.190.702-XX); Bruna Soraya da Silva Barbosa Oliveira (XXX.547.634-XX); Daniele Lopes Cassemiro (XXX.504.552-XX); Fernando Batista de Oliveira (XXX.056.542-XX); Francinete Gomes Barbosa (XXX.444.252-XX); Jones Lima dos Santos (XXX.437.102-XX); Maria do Desterro Pereira da Costa (XXX.902.003-XX); Patricia Guimaraes Silva (XXX.613.133-XX); Silvana Campos de Sousa (XXX.508.653-XX); Wanderlucia Maria de Sousa (XXX.273.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.